Tribunal: TJBA
Processo: 8019980-10.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019980-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE MACURURE Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO INTERIOR DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 25, §3º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, EXCEPCIONANDO A OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. O MUNICÍPIO DE MACURURÉ ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA contra o ESTADO DA BAHIA e a BAHIATURSA, objetivando celebrar convênio de cooperação técnica e financeira para a realização dos festejos juninos de 2022, sem a exigência de certidões negativas de débito previstas no edital de seleção pública da BAHIATURSA. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) proporcionalidade do valor da causa equivaler ao proveito econômico do convênio a ser assinado, não exclusivamente a uma estimativa econômica da mera dispensa de certidões de regularidade fiscal; ii) legitimidade passiva da BAHIATURSA; iii) o convênio para realização dos festejos juninos poder ser celebrado sem a exigência das certidões negativas de débito, com fundamento na exceção prevista no art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação se refere à dispensa das certidões para fins de celebração do convênio, motivo pelo qual a atribuição do valor da causa como equivalente ao montante de recursos pretendido não é desproporcional com o pleito econômico veiculado na ação. 4. A BAHIATURSA, por ser órgão integrante da estrutura do Poder Executivo do Estado da Bahia e não possuir personalidade jurídica própria, foi excluída do polo passivo da demanda. 5. O art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona a exigência de certidões de regularidade fiscal em transferências voluntárias para ações de educação, saúde e assistência social. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que os festejos juninos possuem caráter cultural relevante e que a inadimplência do município não constitui óbice à celebração de convênio para esse fim, dado o impacto social e econômico que tais eventos representam para os municípios do interior da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa. 8. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da BAHIATURSA. 9. No mérito, julga-se procedente a ação para confirmar a tutela provisória concedida, determinando que o ESTADO DA BAHIA se abstenha de exigir as certidões de regularidade fiscal previstas no edital da BAHIATURSA, viabilizando a celebração do convênio para realização dos festejos juninos de 2022. Tese de julgamento: "A exceção prevista no art. 25, §3º da Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se à celebração de convênios destinados à realização de festejos juninos, dada sua relevância social e cultural, não sendo a inadimplência do município óbice à transferência voluntária de recursos." Dispositivos relevantes citados: - Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, §3º. Jurisprudência relevante citada: - Agravo Interno nº 0010699-79.2016.8.05.0000/50000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019980-10.2022.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE MACURURE e como réus SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto do relator.